Tribunal: TJES
Processo: 5027832-12.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Abuso de Poder; Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027832-12.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARISTOBULO BARBOSA

APELADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (PMES). CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS (CFO). LIMITE DE IDADE. CANDIDATO INTEGRANTE DO QUADRO DE PRAÇAS. PREVISÃO EM LEI ESTADUAL E NO EDITAL. LEI ORGÂNICA NACIONAL DAS POLÍCIAS MILITARES (LEI Nº 14.751/2023). PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em Mandado de Segurança, denegou o pedido de um militar do quadro de Praças da PMES para afastar o requisito de idade máxima de 28 anos e garantir sua inscrição no Concurso Público para o Curso de Formação de Oficiais Combatentes (Edital nº 01/2024).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a legalidade da aplicação do requisito de idade máxima previsto em lei estadual e no edital do concurso para o Curso de Formação de Oficiais a candidato já integrante da corporação militar, diante da superveniência da Lei Federal nº 14.751/2023 (Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública rege-se pelo princípio da legalidade estrita, e o edital de concurso público vincula tanto os candidatos quanto a Administração, sendo considerado a lei interna do certame.

A recusa da inscrição do candidato está em conformidade com a legislação estadual de regência (Lei nº 3.196/78, art. 10, com redação da LC nº 667/2012) e com o edital do concurso, que estabelecem a idade máxima de 28 anos no primeiro dia de inscrição.

A Lei Federal nº 14.751/2023, embora estabeleça normas gerais, não revoga automaticamente as legislações estaduais específicas, que permanecem hígidas até que o próprio ente federativo promova a adequação de seu ordenamento, em respeito à sua autonomia legislativa (CF, art. 42, § 1º).

O concurso para o Curso de Formação de Oficiais constitui ingresso em nova carreira (Oficial), com atribuições e estrutura distintas da carreira de Praça, e não mera progressão funcional, o que legitima a exigência dos requisitos de ingresso previstos em lei.

O limite de idade para inscrição em concurso público é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (Súmula 683/STF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exigência de limite máximo de idade para ingresso no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar, quando prevista em lei estadual específica e reproduzida no edital do certame, é legítima e de observância obrigatória em respeito aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital.

A superveniência da Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares (Lei Federal nº 14.751/2023) não revoga automaticamente as disposições específicas das legislações estaduais, as quais permanecem vigentes até a devida adequação legislativa pelo ente federativo competente.

O concurso para o Curso de Formação de Oficiais representa ingresso em nova carreira militar, distinta da de Praça, sendo lícita a exigência dos requisitos legais de ingresso, incluindo o etário, para todos os candidatos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXX, art. 22, XXI, art. 37, caput, e art. 42, § 1º; Lei nº 3.196/78 (ES), art. 10 (com redação da LC nº 667/2012); Lei Federal nº 14.751/2023; Súmula 683/STF.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.190.082/AP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 26/06/2023; STF, ARE nº 678.112/MG (Repercussão Geral).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende,
ARISTÓBULO BARBOSA
(ID 13887042), ver reformada a sentença (ID 13887040) que, em sede de Mandado de Segurança impetrado em face de ato do
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
DIRETOR PRESIDENTE DO IDECAN
, julgou improcedente a pretensão autoral, denegando a segurança que visava assegurar sua inscrição no Concurso Público para o Curso de Formação de Oficiais Combatentes (Edital nº 01/2024), afastando o requisito etário.

Segundo se depreende, o apelante, militar integrante do quadro de Praças da Polícia Militar do Espírito Santo, impetrou mandado de segurança visando afastar a regra editalícia que o impediu de se inscrever no concurso público para o Curso de Formação de Oficiais Combatentes (QOCPM), em razão de possuir idade superior à máxima permitida de 28 (vinte e oito) anos.

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que o ato administrativo que barrou a inscrição do impetrante encontra-se em estrita conformidade com a legislação estadual de regência (Lei nº 3.196/78, com redação dada pela LC nº 667/2012) e com o princípio da vinculação ao edital, afastando a tese de aplicabilidade imediata da Lei Federal nº 14.751/2023.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir a legalidade do requisito etário previsto no Edital nº 01/2024-CFO/PMES quando aplicado a candidato já integrante da corporação militar, ante a superveniência da Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares.

Para o deslinde da controvérsia, é imperioso assentar que a Administração Pública rege-se pelo princípio da legalidade estrita, devendo seus atos observância às normas que lhe são pertinentes, notadamente quando se trata de concurso público, cujo edital é considerado a lei interna do certame, vinculando tanto os candidatos quanto a própria Administração.

A esse respeito, sublinhe-se que a Lei Estadual nº 3.196/78 (Estatuto dos Miliciais Militares do Espírito Santo), em seu artigo 10, com a redação conferida pela Lei Complementar Estadual nº 667/2012, é categórica ao estabelecer os requisitos para o ingresso na carreira militar, dentre eles o etário:

Art. 10. Para a participação no concurso público, o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e
no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso
[...].

O Edital nº 01/2024-CFO/PMES (ID 13886271), por sua vez, reproduziu fielmente a exigência legal em seu item "E", alínea "n", veja-se:

n) possuir, dentre outros requisitos exigidos em edital, idade mínima de 18 (dezoito) anos na data de matrícula no Curso de Formação de Oficiais, e
idade máxima de 28 (vinte e oito) anos, no primeiro dia de inscrição neste concurso
. O candidato que, porventura, não satisfaça esse limite etário, não conseguirá efetivar seu pedido de inscrição e, automaticamente, o sistema informará desse impedimento;

Como se depreende, a recusa da inscrição do apelante, que contava com mais de 34 anos na data de início do prazo, não constitui ato abusivo ou ilegal, mas mero cumprimento de norma estadual específica, plenamente vigente e eficaz.

Destaque-se que a jurisprudência do c. STJ já sedimentou o entendimento de que “a comprovação do requisito relativo ao limite de idade deve ser feita no
momento da inscrição do concurso público
, e não no ato da matrícula do curso de formação” (AgInt no AREsp n. 2.190.082/AP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

Noutro viés, o argumento central do apelante, fundado na Lei Federal nº 14.751/2023, que instituiu a Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares e excepcionou os militares da ativa do limite de idade, não merece vicejar. Embora a União possua competência privativa para editar normas gerais sobre a matéria (art. 22, XXI, da Constituição Federal), a organização e o regime jurídico dos servidores militares são matérias afetas à autonomia legislativa dos Estados (art. 42, § 1º, da CF). A referida lei federal, ao estabelecer diretrizes, não revoga automaticamente as disposições específicas das legislações estaduais, as quais permanecem hígidas até que o próprio ente federativo promova a devida adequação em seu ordenamento jurídico, em respeito ao pacto federativo.

Ademais, a alegação de que o concurso para o Curso de Formação de Oficiais representaria mera "progressão na carreira" não se sustenta. Trata-se, em verdade, de "ingresso" em uma nova carreira, a de Oficial, com atribuições, responsabilidades e estrutura remuneratória distintas da carreira de Praça.

Desse modo, é legítimo que se exijam os requisitos de ingresso previstos na legislação, sem que isso configure ofensa aos princípios da isonomia ou da razoabilidade, conforme, aliás, já sedimentado pela jurisprudência pátria (Súmula 683, STF),
in litteris:

“O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”.

Ademais disso, tenho por escorreita a r. sentença ao assentar que, em que pese a Lei Orgânica Nacional das Polícias Militares dos Estados (Lei nº 14.751/2023 tenha dispensado o limite de idade para militares da ativa, o Estado do Espírito Santo, em sua competência legislativa, o fez e, à luz do princípio da legalidade (art. 37 da CF), tal critério limitador não pode ser inobservado.

Como se não bastasse, a r. sentença se encontra alinhada à orientação jurisprudencial firmada nos Tribunais Superiores e neste Sodalício, no sentido acerca da constitucionalidade da previsão legal de limite etário para ingresso nas carreiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, em casos similares,
ex vi
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE – CONCURSO PMES EDITAL Nº 21/2022 – LIMITAÇÃO DE IDADE – 28 (VINTE E OITO) ANOS NO PRIMEIRO DIA PARA INSCRIÇÃO – CONSTITUCIONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE PERMITIR A INSCRIÇÃO DE CANDIDATO COM IDADE SUPERIOR – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Egrégio Supremo Tribunal Federal firmou entendimento sumulado no sentido de compreender que o limite de idade previsto em concurso público não é inconstitucional nas hipóteses em que for justificado com base na natureza das atribuições do cargo (Súmula nº 683). 2. “
É legítima a exigência de limite etário em concurso público se fixada por Lei em sentido formal, devendo a idade máxima para ingresso em cargo público ser comprovada no momento da inscrição do certame
” (STJ; AgInt-EDcl-RMS 55.787; Proc. 2017/0296026-5; MT; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE 05/03/2021). 3.
No caso, o Edital nº 01/2022 estabeleceu, em seu 4.1, “n”, como requisito do cargo de policial militar que o candidato tenha “no mínimo, 18 (dezoito) anos de idade na data de matrícula no Curso de Formação e, no máximo, 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição no concurso”. Ainda, tal previsão também está disposta na Lei Estadual nº 3.196/78 e na Lei Complementar nº 467/2008
. 4. As atribuições da carreira de policial militar demandam que o candidato esteja em ótimas condições de saúde para desempenhar as atividades inerentes ao cargo, fato que justifica a estipulação de idade máxima para ingresso. 5. Permitir a inscrição de candidato em idade superior, não atende aos requisitos editalícios e legislativos e violaria o princípio da isonomia. 6. Recurso desprovido. (Data: 19/Apr/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5007174-10.2022.8.08.0000, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR 1º TENENTE DO QUADRO DE OFICIAIS ENFERMEIROS QOE. LIMITE ETÁRIO. PREVISÃO EM LEI FORMAL. EXISTÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal, “no ARE nº 678.112/MG, julgado sob a sistemática da repercussão geral, reafirmou a jurisprudência segundo a qual somente se afigura constitucional a fixação de idade mínima em edital de concursos públicos quando respaldada por lei e justificada pela natureza das atribuições do cargo. [...] A Suprema Corte já firmou a orientação de que o requisito etário deve ser comprovado na data da inscrição no certame, e não em momento posterior. [...]” (ARE 901899 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-042 DIVULG 04-03-2016 PUBLIC 07-03-2016) 2. As
4 (quatro) Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça do Espírito Santo manifestaram-se acerca da constitucionalidade da previsão legal de limite etário para ingresso nas carreiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo
. 3.
O artigo 10, caput, da Lei 3.196/78, com a redação dada pela LC 787/2014, dispõe acerca do limite etário para a participação no concurso público para o ingresso nos quadros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, fixando em 28 (vinte e oito) anos a idade máxima para a participação no respectivo concurso público
. 6. Recurso provido. (Data: 22/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5012349-82.2022.8.08.0000, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que o ato administrativo atacado foi praticado em estrita observância ao edital do certame e à legislação estadual específica vigente, não havendo que se falar em direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)